Tribunal: TJDFT
Processo: 0737031-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DUAS CONDENAÇÕES. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/2019. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE AS PENAS UNIFICADAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face à decisão da autoridade judiciária da Vara de Execução Penal, a qual indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, com o intuito de aplicar novas frações para a progressão de regime.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a seguinte questão: aplicação retroativa do artigo 112, inciso VII, da Lei n°. 13.964/2019, para que seja adotada a fração de 60% para a progressão de regime prisional no tocante à primeira condenação pela prática de crime equiparado a hediondo, ao apenado ainda ostentava primariedade, mas que é reincidente específico.
III. Razões de decidir:
3. Trata-se de sentenciado reincidente em crimes equiparados a hediondos (tráfico ilícito de entorpecentes). De acordo com o artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, exige-se o cumprimento mínimo de 60% da pena para a progressão de regime nessa hipótese de reincidência específica.
4. Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a reincidência configura circunstância pessoal que interfere na integralidade das condenações após a unificação das penas, logo, seus efeitos não estão restritos às condenações subsequentes, nas quais tiver sido reconhecida.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.